Tribunal: STF
Processo: Rcl 85812
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Lagoa dos Patos Contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros, nos autos do Processo nº 5000992-36.2023.8.13.0775, mediante a qual se teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas nos Tema nº 784 e nº 181.



    O reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandado em ação ajuizada por Antônio Marcos de Souza com objetivo de efetivar a posse no cargo de Guarda/Vigia, em razão de ter havido anterior nomeação.



    Prossegue afirmando que a 



    “A nomeação do Reclamado foi efetivada pela gestão anterior em 23 de dezembro de 2020, juntamente com outros 37 (trinta e sete) candidatos excedentes, no apagar das luzes do mandato. Este ato foi realizado em manifesta contrariedade a pareceres contábeis e jurídicos, os quais alertavam para o extrapolamento dos percentuais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) para gastos com pessoal. 



    A posse e o exercício, que complementam o ciclo de provimento do cargo, não se concretizaram imediatamente e foram subsequentemente suspensos por atos administrativos da própria gestão anterior (Decretos nº 35/2019, nº 5/2020 e nº 25/2020), que reconheceram a ocorrência do estado de emergência e calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, com grave impacto na execução financeira do Município e risco de ofensa ao artigo 22, inciso IV, da LRF” (e-doc. 1, p. 6).



    Relata que a 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros manteve a sentença que havia julgado procedente o pedido para determinar a posse do candidato, sob o argumento de que



    “a nomeação ocorreu antes da Lei Complementar nº 173/2020, ignorando que o ato de provimento integral (que se completa com posse e exercício) estava expressamente vedado durante a vigência da referida legislação, que perdurou até 31 de dezembro de 2021, em razão da pandemia da COVID-19” (e-doc. 1, p. 2).



    Pondera que demonstrou, ao interpor o respectivo recurso inominado, que 



    “a recusa do provimento final e a subsequente anulação administrativa das posses (Decreto Municipal nº 12/2021), foram atos devidamente motivados, e decorreram de situações excepcionalíssimas, supervenientes, imprevisíveis e graves, notadamente a crise sanitária e fiscal (com impacto na Receita Corrente Líquida e risco de violação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), bem como a vedação imposta pela LC nº 173/2020” (e-doc. 1, p. 3).



    Sustenta haver aderência com os paradigmas, enfatizando que



    “o debate central na origem reside na natureza jurídica do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas e na legitimidade da Administração em recusar o provimento em face de situação excepcionalíssima e superveniente” (e-doc. 1, p. 4).



    Argumenta que 



    “A nomeação do Reclamado foi efetivada pela gestão anterior em 23 de dezembro de 2020, juntamente com outros 37 (trinta e sete) candidatos excedentes, no apagar das luzes do mandato. Este ato foi realizado em manifesta contrariedade a pareceres contábeis e jurídicos, os quais alertavam para o extrapolamento dos percentuais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) para gastos com pessoal. 



    A posse e o exercício, que complementam o ciclo de provimento do cargo, não se concretizaram imediatamente e foram subsequentemente suspensos por atos administrativos da própria gestão anterior (Decretos nº 35/2019, nº 5/2020 e nº 25/2020), que reconheceram a ocorrência do estado de emergência e calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, com grave impacto na execução financeira do Município e risco de ofensa ao artigo 22, inciso IV, da LRF.



    (...)



    O Artigo 8º, inciso IV, da LC nº 173/2020, estabeleceu expressamente a proibição de a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, de admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, até 31 de dezembro de 2021, ressalvadas apenas as reposições de cargos de chefia, de direção, assessoramento, vacâncias e contratações temporárias específicas.



    Portanto, qualquer ato que visasse à complementação do provimento do cargo, como a posse e o exercício, praticado entre 2020 e 2021, estaria fadado à nulidade de pleno direito por força da vedação legal imposta pela LC nº 173/2020. A posse do Reclamado, mesmo que tivesse se concretizado no final de 2020, teria ocorrido em período de ilegalidade e vedação, como já reconhecido pelo Município” (e-doc. 1, p. 6-7).



    Dessa perspectiva, aduz que o ato reclamado, “ao impor a nomeação de candidato excedente em contexto de comprovada calamidade financeira e vedação legal (LC 173/2020), desrespeita a autoridade deste Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 3).



    Ao, final, requer 



    “1. O deferimento da medida liminar, inaudita altera parte, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros, nos autos do Processo nº 5000992- 36.2023.8.13.0775, no que tange à obrigação de nomear e empossar o candidato ANTONIO MARCOS DE SOUZA, até o julgamento final desta Reclamação Constitucional, resguardando a higidez financeira e administrativa do Município e a autoridade dos Temas 181/RG e 784/RG. 



    (...)



    5. Ao final, a procedência integral da presente Reclamação, cassando-se o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros no Processo nº 5000992-36.2023.8.13.0775, por flagrante desrespeito à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE nº 598.099/MS (Tema 181/RG) e do RE nº 837.311/PI (Tema 784/RG), e, em consequência, restaurando a legitimidade do ato administrativo de anulação da posse do candidato excedente em face da situação excepcionalíssima e das vedações da LC nº 173/2020 e LRF”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No presente caso, a reclamação volta-se contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros que manteve, em sede de agravo interno, a negativa de seguimento do recurso extraordinário, uma vez reconhecida a incidência do Tema nº 339 de repercussão geral. Vide trecho do acórdão:



    “Nesse viés, observa-se que as decisões proferidas pelos juízos a quo e ad quem observaram o precedente vinculante do Tema 339 do STF. 



    A alegada carência de fundamentação não merece guarida, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal obedece a objetividade, simplicidade e celeridade, princípios que já foram, por várias vezes, matéria de julgados perante os Tribunais Superiores.



     A simples e vaga alegação de ausência de fundamentação sem indicar, pontualmente, qual capítulo da decisão não restou analisado, por si só, não é objeção que justifique o recebimento do recurso ora em análise. 



    Portanto, não há que se falar em deficiência de fundamentação, mesmo porque decisão proferida em contrário ao esperado pela parte não é sinônimo de violação ao dever de fundamentação. 



     Por conseguinte, não há inobservância às referidas teses da Suprema Corte e não sendo o RE recurso hábil a discutir matéria fática, deve-se manter a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário outrora interposto. 



     Portanto, mantenho a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto quando a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 



    Pelo exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo interno” (e-doc. 3 p. 6).



    Eis a decisão pela qual foi negado o seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Lagoa dos Patos, fundamentado na ausência de motivação e violação ao contraditório, constantes nos art. 5º, inciso LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal, nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a matéria no momento do julgamento ao ARE nº 748.371 (Tema 660). E firmou entendimento de que: (...)



    Nessa linha, vê-se que a jurisprudência da Suprema Corte é uníssona no sentido de que a suposta afronta aos postulados do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada, dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 



    Noutro ponto, sobre a alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, a matéria discutida possui repercussão geral reconhecida pelo STF, vide Tema nº 339 que fixou a seguinte tese:



    (...)



    A alegada ausência de fundamentação pela parte recorrente não merece guarida, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal obedece a objetividade, simplicidade e celeridade, princípios que já foram, por várias vezes, matéria de julgados perante os Tribunais Superiores. 



    A simples e vaga alegação de ausência de fundamentação sem indicar, pontualmente, qual capítulo da decisão não restou analisado, por si só, não é objeção que justifique o recebimento do recurso ora em análise. 



    A r. Turma Recursal frisou que o direito da parte requerente à posse encontra respaldo na sua vinculação ao ato de nomeação, no princípio da proteção da confiança e no Enunciado da Súmula nº 16 do STF, a qual determina que: “Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.”



     Portanto, não há se falar em deficiência de fundamentação, mesmo porque decisão proferida em contrário ao esperado pela parte não é sinônimo de violação ao dever de fundamentação. 



    Além disso, não há matéria constitucional a ser analisada. O Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação de que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação a dispositivo da Constituição Federal que, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, uma vez que é imprescindível a análise de normas infraconstitucionais. Portanto, sob tais parâmetros, não se pode acatar os argumentos da recorrente na tentativa de enquadramento da sua pretensão recursal aos pressupostos do recurso extraordinário. 



     Por tais razões, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC” (e-doc. 3, p. 30-32).



    Por oportuno, transcrevo a ementa resultante do julgamento do recurso inominado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO ALÉM DAS VAGAS DO CERTAME. CONVOCAÇÃO. NOMEAÇÃO. PANDEMIA COVID-19. LC 173/2020. NOMEAÇÃO SUSTADA. IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SÚMULA 16 STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento do STF, os candidatos aprovados fora do número de vagas de concurso público não possuem direito subjetivo à nomeação, possuindo apenas expectativa de direito. Entretanto, tendo sido o autor convocado ao cargo pelo município réu e, posteriormente nomeado, este não possui mais mera expectativa de direito. 2. Ainda que a nomeação do recorrido tenha sido sustada por decreto municipal em razão da vigência da LC 173/2020, a qual proibiu acontratação de pessoal, salve exceções, durante o período de combate a pandemia de COVID-19, tal vedação vigorou apenas até 31/12/2021. 3. Os impactos orçamentários e a extrapolação dos percentuais de aplicação estabelecidos na LRF para gastos com pessoal não têm o condão de anular a nomeação de candidatos convocados em razão de concurso passado, vez que os impactos orçamentários a ele inerentes já haviam sido previstos e aprovados pelo município no momento da homologação do certame. 4. O direito à posse da parte recorrente encontra respaldo na vinculação do recorrido ao ato de nomeação, no princípio da proteção da confiança que foi depositada nos candidatos por meio dos atos da Administração e pelo Enunciado da Súmula nº 16 do STF, a qual determina que: “Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.” 5. Sentença mantida” (e-doc. 4 p. 3).



    Eis os fundamentos lançados no acórdão:



    “Conforme entendimento do STF, os candidatos aprovados fora do número de vagas do certame não possuem direito subjetivo à nomeação, possuindo apenas mera expectativa de direito. 



    Todavia, compulsando os autos, observa-se que o recorrido, apesar de ter se classificado fora do limite de vagas do certame, foi devidamente convocado e, posteriormente, empossado pelo Município de Lagoa dos Patos, conforme se extrai do documento de ID 471082176. 



    Desse modo, o recorrido não mais possui mera expectativa de direito, vez que já havia tomado posse no cargo de guarda/vigia pelo município recorrente. Noutro aspecto, quanto à LC nº 173/2020, esta determinou a contenção de despesas realizadas pelos entes federativos, proibindo a admissão e contratação de pessoal, com ressalvas, durante o período ápice do combate à pandemia da COVID-19, isto é, até 31/12/2021. Todavia, vê-se do documento de ID 471082176 que a nomeação do autor se deu em 13 de janeiro de 2020, ou seja, antes do período pandêmico e, por conseguinte, da publicação da LC nº 173/2020. 



    Outrossim, mesmo após o fim do período de contenção de despesas previsto na referida lei, não houve nova convocação ao autor. Lado outro, ainda que o Município recorrente alegue que a nomeação do recorrido, bem como dos demais candidatos, seja impraticável frente ao parecer contábil de ID 471089468, o qual demonstra a extrapolação dos percentuais de aplicação estabelecidos na LRF para investimentos em folha de pagamento com pessoal, tal argumentação não merece acolhimento, tendo em vista que a análise do impacto orçamentário deve ser anterior à abertura do concurso público. Ademais, frisa-se que o direito do autor à posse encontra respaldo na vinculação do recorrido ao ato de nomeação, no princípio da proteção da confiança e no Enunciado da Súmula nº 16 do STF, a qual determina que: “Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.”. 



    Assim, a manutenção da sentença é a medida que se impõe. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade” (e-doc. 4 p. 5).



    Dessa perspectiva, tenho que, a partir da leitura do ato reclamado, não identifico divergência entre a solução do caso concreto e o precedente do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, decidido na sistemática da repercussão geral. 



    Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade amparada no Tema nº 339 da repercussão geral de recurso extraordinário interposto com fundamento nos art. 5º, inciso LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal



    Ademais, a moldura fática posta no acórdão firmado em recurso inominado, em que “o candidato foi devidamente convocado e, posteriormente, empossado pelo Município de Lagoa dos Patos, conforme se extrai do documento de ID 471082176”,  não guarda relação de pertinência com o Tema nº 784, no bojo do qual restou fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;



     III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Outrossim, melhor sorte não socorre ao reclamante quanto à aplicação da tese fixada no Tema nº 181 da sistemática da repercussão geral, porquanto nela se afirmou a inexistência de repercussão geral da discussão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais.



      Vide: 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente